Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. BOLSA DE ESTUDOS. DESCONTO. REVOGAÇÃO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos.
2. A citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação (artigo 240, § 1o, do CPC).
3. Comprovado, no caso concreto, que a demora na citação não decorreu de desídia da parte autora, deve a citação retroagir à data da propositura da ação (Súmula no 106 do STJ).
4. Em contrato de prestação de serviços educacionais, não há abusividade na cláusula que prevê a revogação da bolsa de estudos em caso de inadimplemento das mensalidades escolares.
5. Apelação não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime.